Tribunal: TJMT
Processo: 1014031-22.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014031-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARLETH BENEDITA DA SILVA - CPF: 442.637.831-15 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VERBA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal.

O adicional de insalubridade depende de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo específico (inteligência do art. 39, § 3º, CF/88).

Inexistindo no âmbito municipal base legal a amparar o adicional de insalubridade postulado por servidor público que desempenha as atividades de técnico em manutenção e infraestrutura, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ARLETH BENEDITA DA SILVA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de cobrança proposta em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

A Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida sob o fundamento de que a inexistência de legislação local não afasta o direito do servidor ao adicional de insalubridade, o qual tem previsão na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho.

Requer ao provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na exordial.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A sentença (Id 178768249) deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos:

“Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” proposta por ARLETH BENEDITA DA SILVA, servidora pública municipal, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando o reconhecimento do direito a implementação do adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre salário base, bem como pagamento retroativo pelo período de março de 2018 até a efetiva incorporação.

Citado, o Requerido, apresentou contestação.

Impugnado pela Requerente.

Eis o breve relatório, em que pese dispensável, conforme preconiza o artigo 38, da Lei n. 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei n. 12.153/2009.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo ao julgamento antecipado da lide.

A parte autora relata que é servidora pública municipal efetiva no cargo de Técnico de manutenção da infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais, cuja suas atribuições são atividades de limpeza, higienização de determinado espaço público.

Alega que a função de Técnico de manutenção da infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais é considerada atividade insalubre, e, portanto, é suficiente a lhe garantir o adicional de 20% (grau médio) sobre vencimento base, com fulcro no disposto no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, e art.189, art. 190, art. 191, art.192 da CLT, e de acordo com às Normas Regulamentadoras (NR – 15).

No entanto, por se tratar de servidora pública municipal da educação, deve seguir o previsto na lei de carreira, ou seja, na Lei Complementar nº.220/2010 (Regulamenta as carreiras dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá).

A mencionada Lei Complementar nº.220/2010, estabelece que:

“Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.;

(...)

Especificamente sobre os adicionais dispõe ainda:

Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.” (g.n.)

Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de insalubridade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação.

Ademais, o art. 192- A da Lei Complementar 093/2003, dispõe o seguinte:

“Art. 192-A Aos servidores públicos municipais que estejam submetidos, durante o exercício do cargo, a condições insalubres, será devido o adicional de insalubridade, o qual será pago nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 152, de 28 de março de 2007.

Assim, o artigo 22 da Lei Complementar nº 152, de 28 de março de 2007, dispõe sobre as condições para aplicação do referido adicional:

Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupam, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos.

§ 1º A caracterização e a classificação do grau de exposição aos agentes insalubres, dar-se-á por meio de perícia, a ser realizada por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho.

Todavia, a Requerente na peça inicial, não comprovou, laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau médio (20%) de insalubridade.

Nesse sentido, esclareço que em âmbito municipal o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório, se traduzindo em uma verdadeira gratificação em razão do local onde são exercidas as atividades desempenhadas pelo servidor.

Saliente-se que não existe nos autos, conforme o disposto na Lei Complementar n° 152/07, a comprovação pela Requerente da realização de perícia por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho, o LTCAT, para comprovação das condições de trabalho e para determinar a classificação do grau de insalubridade.

Assim, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível determinar o percentual de insalubridade sem a referida perícia.

Colaciono abaixo decisões do Egrégio Tribunal de Justiça de do Estado de Mato Grosso:

(...)

Portanto, diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais da educação municipal acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio de perícia técnica, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vistos, etc.

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

Juíza de Direito”

As razões recursais não tiveram o condão de desconstituir o acerto da sentença na espécie judicializada, razão pela qual esse deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% do valor do débito que se pretendia desconstituir com a reclamação, aplicando o art. 98,§3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023